Tribunal: TJMT
Processo: 1014064-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014064-54.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), ABELMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 172.275.181-91 (PACIENTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (IMPETRANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ESTEFANI LORRAINE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DÉBITO ALIMENTAR - PRISÃO CIVIL – CABIMENTO - EXECUÇÃO – SÚMULA 309 – PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES VENCIDAS - PAGAMENTO PARCIAL – DECRETO PRISIONAL MANTIDO - ORDEM DENEGADA.

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. (Súmula no 309 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
ALBEMAR RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos em fase de cumprimento de sentença no. 680-50.2005.811.0091 da Comarca de Nova Monte Verde/MT, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando tão somente as três parcelas em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo; com o pagamento determinou a expedição de alvará de soltura.

A impetrante relata que a paciente foi presa em razão de débito de natureza alimentícia.

Argumenta que no caso em tela, foi decretada a prisão civil infringindo todas as garantias constitucionais, sendo desnecessário no caso em testilha, a decretação da prisão, pois existem várias medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, que no caso em tela, a ausência de apreciação de outras medidas cautelares como, prisão domiciliar, e a decretação de prisão civil, infringe todas as garantias constitucionais, até mesmo sem audiência de custódia, sendo desnecessário no caso em testilha, a decretação da prisão, pois existem várias cautelares diversas da prisão.

Assevera ser o paciente pessoa com idade avançada para arrumar emprego; assim, não detém vigor físico, nem mesmo sua saúde em perfeito estado, portando algumas enfermidades.

Alega que, “a r. decisão do nobre Juiz da Vara Única de Nova Monte Verde é totalmente prejudicial ao réu, pois a sua família (inclusive 02 filhos menores), são totalmente dependentes do pai, sendo este o mantenedor do lar. O mesmo tem um pequeno “boteco”, onde comercializa cervejas, doses de pingas, vende fichas de sinuca e alguns doces. Sendo de onde retira o sustento de sua família. Fotos do “boteco” anexa.”.

Afirma, “ser possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar que deveria ter sido apreciada pelo juízo, dos autos da Ação Penal: 9518-72.2019.811.0064 (Código 697296), o que acabou não acontecendo, e optou por um regime mais severo, que por si só, ofende o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e descumpre artigo 8o, inciso X, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.”.

Por fim, argui ser evidente a presença de indício suficientes para configuração do
fumus boni iuris
, restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade do MM. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, quando do indeferimento para o paciente recorrer da acusação em liberdade, assim desde já, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Requer seja reconhecido liminarmente o direito do paciente de responder à acusação em liberdade ou prisão domiciliar; com a concessão da ordem de soltura, expedindo-se o competente alvará necessário para sua soltura imediata, junto a Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT, em Rondonópolis/MT, como Instrumento de verdadeira justiça. No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.

Liminar indeferida. (id. 16800470)

Informações. (id. 17312008)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem. (id. 17952990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ALBEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos em fase de cumprimento de sentença no. 680-50.2005.811.0091 da Comarca de Nova Monte Verde/MT, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando tão somente as três parcelas em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo; com o pagamento determinou a expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Para decretar a medida extrema, o juiz “a quo” ponderou que:

“(...)Vistos etc.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do executado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, considerando tão somente as três parcelas em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, devendo cópia da planilha do débito seguir anexada.

Fica facultada a requisição de força policial para auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado.

A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos.

Com o pagamento ou depósito das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, e as que venceram no curso da execução, expeça-se incontinenti alvará de soltura.

O cumprimento da prisão não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Paga a prestação alimentícia, suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão (§§4o, 5o e 6o, art. 528, CPC).

DETERMINO seja protestado o pronunciamento judicial relativo à condenação do requerido ao pagamento da prestação alimentícia, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, à comarca em que se encontra o devedor para efetivação da prisão.”.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil conforme estabelece a Súmula 309 do STJ, compreende as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no curso do processo, vejamos:

Súmula 309 -
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no curso do processo.”

In casu, o paciente não trouxe nenhum argumento que justifique o não pagamento das parcelas vencidas devidas na ação de cumprimento de sentença de piso, motivo pelo qual, penso que a prisão civil foi medida correta, a qual deve ser mantida, tendo em vista que ainda não houve o seu cumprimento.

Friso que o colendo STJ já há algum tempo não aceita a situação de desemprego do alimentante como justificativa para afastar a prisão civil (AgRg nos EDcl no REsp 1005597/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03/11/2008). Também não tem acatado a tese de que a superveniência da propositura de ação de exoneração de alimentos tornaria ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar (RHC 79070/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/03/2017).

De mais a mais, inexiste a aludida exacerbação do cumprimento da prisão civil ao teto previsto em lei, eis que foi determinada pelo prazo de 03 (três meses) (id. 839044), conforme permitido pela legislação (art. 258, §3o do CPC):

“Art. 528.

No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” (destaquei)

É o entendimento:

“HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR ATUAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. SÚMULA N. 309/STJ. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. EXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO NO WRIT. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PELO VALOR REDUZIDO DESDE A DATA DA MINORAÇÃO. 1. Excepcionalmente, o habeas corpus substitutivo de recurso é cabível na hipótese em que a impetração seja anterior ao overruling da Primeira Turma do STF (HC n. 109.956/PR, relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012). 2. O habeas corpus não é via adequada para o exame aprofundado de provas relativas à condição econômica do devedor dos alimentos. 3. É cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide. Súmula n. 309/STJ. 4. Para aferir o quantum debeatur da obrigação alimentar deve-se considerar o valor dos alimentos a partir das decisões que determinaram as sucessivas reduções. 5. Ordem de habeas corpus concedida em parte. (HC 239.691/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)

Portanto, sob o aspecto formal da execução de alimentos, não se identificam, de plano, vícios ou pratica pelo juízo de piso, de ato arbitrário, ou abusivo.

Com tais considerações, conclui-se pela legalidade do decreto prisional do paciente.

Posto isso,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020